Tribunal: STF
Processo: HC 265791
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Aureo Marcos Rodrigues, em seu próprio favor e também em benefício de Maria Aparecida Tertiliano e Marcos Antonio Rodrigues, por meio da qual reitera os argumentos suscitados no HC 265.790, anteriormente denegado, porquanto manifestamente incabível. 



    Sustenta-se, em suma, que os pacientes “estão ‘presos’ (...) dentro de sua própria casa, pois suas CONTAS BANCÁRIAS estão sendo SAQUEADAS CONSTANTEMENTE” e eles “vem sofrendo ameaças de morte” por “traficantes”. Alega-se a suposta prática de atos ilícitos por parte das autoridades impetradas, ressaltando-se a incompetência daquelas autoridades para processar e julgar processos nos quais os pacientes figuram como partes.



    À vista do exposto, busca-se a adoção de providências.



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração do HC 265.790, cuja decisão de negativa de seguimento foi proferida nesta mesma data (02.12.2025). 



    Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).



     Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente